Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, por meio da qual informa que o investigado recebeu, na última sexta-feira (16/02/2024), o Mandado de Intimação n° 598806/2024 determinando que o Peticionário compareça à Polícia Federal no dia 22 do corrente mês a fim de prestar esclarecimentos a respeito do apurado nas investigações da Pet nº 12.100/DF, atrelada, por sua vez, aos autos do Inq nº 4.874/DF.



    Informou, ainda, que o investigado opta por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que seja garantido o acesso à integralidade das mídias dos aparelhos celulares apreendidos, sem abrir mão, por óbvio, de ser ouvido em momento posterior e oportuno (eDoc. 741).



    É o breve relato. DECIDO.



    Tenho ressaltado que a amplitude do interrogatório como meio de defesa engloba não só o "direito ao silêncio", mas também o "direito de falar no momento adequado", sob a ótica da impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal (T.R.S. ALLAN. Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 ss).



    A participação do investigado no inquérito ou do réu em seu processo não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados. Mais do que isso, o direito do acusado em manifestar-se livremente e em ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece.



    A previsão de interrogatório do investigado ou do acusado em procedimentos sancionatórios, com a consagração do "direito ao silêncio" e do privilégio contra a autoincriminação (privilege against self-incrimination), tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário de suas manifestações e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 ss).



    Em uma República, o investigado – qualquer que seja ele – está normalmente sujeito ao alcance dos poderes compulsórios do Estado necessários para assegurar a confiabilidade da evidência, podendo, se preciso, submeter-se à busca de sua pessoa ou propriedade, dar suas impressões digitais quando autorizado em lei e ser intimado para interrogatório.



    Cabe-lhe, entretanto, escolher até onde vai auxiliar a investigação, oferecendo explicações ou admissões à luz das evidências contra ele, bem como consentir em ser interrogado, respondendo, ou permanecer em silêncio, pois, como observado por KENT GREENAWALT, professor de Colúmbia, "não é constitucionalmente razoável e exigível que alguém traia a si mesmo – nemo debet prodere se ipsum" (Silence as a Moral and Constitucional Right, 1981 – 23 William & Mary LR 15, pp. 35-41).



    O diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório; garantindo, ainda, a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas, além de, no Brasil, vedar-se a possibilidade de condução coercitiva, no caso de recusa injustificada de comparecimento por parte do investigado; em que pese meu posicionamento em contrário, manifestado no julgamento da ADPF 395.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao investigado exercer livre e discricionariamente seu direito ao silêncio, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas. São suas opções e de sua defesa técnica, pois como destacado pelo Juiz LORD KENNEDY DIPLOCK, da mais alta Corte Inglesa de Justiça, na Câmara dos Lordes, em 1980, no caso R. v. SANG, o "direito ao silêncio" configura legítima proteção ao investigado contra "uma confissão impropriamente obtida por outros meios que destroem sua natureza voluntária (McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501, p.512)".



    Dessa maneira, será o investigado quem escolherá o "direito de falar no momento adequado" ou o "direito ao silêncio parcial ou total"; mas não é o investigado que decidirá prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal.



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, permitindo-lhes, inclusive, previamente afastar a possibilidade de realização de atos procedimentais licitamente fixados pela legislação, tais quais a fixação de data e horário para interrogatório em inquérito.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Em momento algum, a imprescindibilidade do absoluto respeito ao direito ao silêncio e ao privilégio da não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação dos investigados nos legítimos atos de persecução penal estatal ou mesmo uma autorização para que possam ditar a realização de atos procedimentais ou o encerramento da investigação, sem o respeito ao devido processo legal.



    A manutenção da constitucionalidade desse diálogo equitativo entre Estado-investigador e investigado na investigação criminal exige, portanto, a estrita obediência da expressa previsão legal; que não possibilita aos investigados a possibilidade, simplesmente, de impedir o agendamento para realização de um ato procedimental, sob pena de total desvirtuamento das normas processuais penais.



    Ressalte-se, que, nos termos da SV 14, aos advogados regularmente constituídos de JAIR MESSIAS BOLSONARO foi deferido na presente data – 19/2/2024 – o acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos, ressalvados o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006) e os elementos constantes na colaboração premiada de MAURO CID, pois a partir do julgamento do INQ 3.983 pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a jurisprudência deste CORTE consolidou o entendimento no sentido de que, antes do recebimento da denúncia, não configura cerceamento de defesa a negativa de acesso a termos da colaboração premiada referente a investigações em curso, uma vez que, o investigado não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em curso ou em fase de deliberação (HC 166.371 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 25/4/2023).



    Na presente hipótese, portanto, nos termos da jurisprudência consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o investigado tem acesso integral à todos os documentos e petições constantes nos autos, bem como as provas e diligências já realizadas, devendo aguardar a realização das diligências em curso e outras em fase de deliberação no âmbito de colaboração premiada, devidamente homologada em juízo, que, portanto, estão acobertadas pelo sigilo, não implicando em violação à Súmula Vinculante 14/STF ( (PET 6.164 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 21/9/2016; PET 6.351 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 21/2/2017; INQ 4.405 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 5/4/2018; INQ 4.118, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 5/9/2018; INQ 4.619 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/9/2018; Rcl 30.742, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/5/2020; PET 8.216 AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe 19/2/2021; Rcl 46.875, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/10/2021; HC 202.612 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 8/2/2022; PET 8.106 AgR, Segunda Turma Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 26/8/2023; e Rcl 57.311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 1º/9/2023).



    A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o "direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais" ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a participar de atos procedimentais ou processuais futuros, que poderão ser estabelecidos legalmente dentro do devido processo legal.



    Dessa maneira, não assiste razão ao investigado ao afirmar que não foi garantido o acesso integral à todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos, bem como, não lhe compete escolher a data e horário de seu interrogatório.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS.



    Intime-se, inclusive por meios eletrônicos, a defesa constituída do requerente.



    Informe-se a Polícia Federal que inexiste qualquer óbice para a manutenção da data agendada para o interrogatório, uma vez que aos advogados do investigado foi deferido integral acesso aos autos, nos termos da SV 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



          Ministro Alexandre de Moraes



                      Relator



          Documento assinado digitalmente